Tribunal: TJSP
Processo: 2062222-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução que indeferiu o

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável e que não vem recebendo tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional onde se encontra. Sem previsão legal para deferimento da medida, não se observa ilegalidade a exigir medida de ofício por este Tribunal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062222-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente NELSON
ANDRADE MANOEL e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO FORO DE ARARAQUARA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062222-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18211
2
HABEAS CORPUS No 2062222-72.2020.8.26.0000.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Paciente: NELSON DE ANDRADE MANOEL.
Origem: Vara das Execuções Criminais.
Comarca: Araraquara.
VOTO No 18.211.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. EXECUÇÃO
PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão
albergue
domiciliar.
Descabimento.
Via
inadequada. Existência de recurso próprio (art.
197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do
writ como sucedâneo recursal. Precedentes do
C. STF e STJ. De qualquer forma, Não se
vislumbra flagrante ilegalidade na decisão
proferida no curso da execução que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, destacando que
não
se
comprovou
que
o
paciente
é
especialmente vulnerável e que não vem
recebendo tratamento de saúde adequado no
estabelecimento prisional onde se encontra.
Sem previsão legal para deferimento da
medida, não se observa ilegalidade a exigir
medida de ofício por este Tribunal.
Ordem denegada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062222-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18211
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/24), com pedido liminar, proposta pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, contra ato da autoridade coatora, Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais de Araraquara, em
benefício de NELSON DE ANDRADE MANOEL.

Consta que o paciente está preso, em razão
de sentença condenatória transitada em julgado, mas faz
parte do grupo de risco de contrair Covid-19, por ser
hipertenso, mas seu pedido de substituição da prisão por
PRISAO
ALBERGUE
DOMICILIAR
foi
indeferido
pela
“autoridade coatora”. Argumenta que a situação dos presídios
é caótica e sem condições de manter o distanciamento
necessário para evitar a contaminação e, diante da situação do
“CORONAVIRUS” e pela RECOMENDAÇÃO 62 do Conselho
Nacional de Justiça, pretende a impetrante que o paciente
seja colocado em PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR.
Pedido de liminar indeferido (fls. 72/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062222-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18211
4
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 16).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da impetração (fls. 78/86).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A decisão impugnada surgiu assim motivada:
“VISTOS. Trata-se de incidente destinado a eventual concessão de prisão
albergue domiciliar. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. O condenado
não faz jus à benesse pretendida, por cinco motivos. Primeiro, porque cumpre pena
em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei
de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados
em meio aberto.1 Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência
das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis
somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.2
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2o, do Código Penal, e 112 da
Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma
progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-
se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior. Eloquente, no particular, o item 120 da Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal (n. 213, de 9 de maio de 1983), nestes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062222-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18211
5
Se o condenado estiver no regime fechado não poder á ser transferido diretamente
par a o regime aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um
sexto da pena no regime semi-aberto, além da demonstração do mérito,
compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento,
demonstrados no curso da execução. Ademais, tal exigência legal, de obrigatória
passagem do condenado pelo regime prisional intermediário, não constitui mero
capricho do legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado
de regime prisional mais rígido para outro menos rigoroso, dotado de certas
regalias, com menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a fim de que
assimile adequadamente a terapêutica penal de reeducação, capacitando-o,
progressivamente, para a nova etapa da pena, dotando-o, ademais, de
autodisciplina e de senso de responsabilidade necessários e suficientes para voltar
à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se avizinha. Ou seja, tem
dupla finalidade: proteger os interesses do condenado, capacitando-o
adequadamente para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade,
impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as regras
de convivência e ainda não ostentam condições de observá-las. Em outros termos,
mais diretos: o nosso ordenamento jurídico não admite a denominada progressão
per saltum, ou seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado
diretamente para o aberto. Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula n. 491, ainda não cancelada, in verbis: É inadmissível a
chamada progressão per saltum de regime pr isional. O enunciado supracitado tem
efeito vinculante, por força da norma inserta no art. 927, IV, do Código de Processo
Civil, mediante interpretação supletiva admitida pelo art. 3o do Código de Processo
Penal. Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada, teremos, por via oblíqua,
a ilegal progressão por salto Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados
necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem
excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um
dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, ademais, tem
decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente: (...).Se não
bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062222-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18211
6
saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar
adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor
do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo
único, da Lei de Execução Penal.5 Ou seja, não ficará sem a assistência médica
necessária. Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que
em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
prestados pelo Estado, em cárcere6. Quinto, porque o sentenciado igualmente não
comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio
onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que
estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19). Em resumo: por qualquer
ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício
almejado. Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de prisão
albergue domiciliar” (fls. 33/39, dos autos principais).
De início, cumpre destacar que a matéria
reclamada exige dilação probatória, a ser combatida por
recurso próprio, isto é, agravo em execução (artigo 197, da LEP),
não sendo o habeas corpus substitutivo dele. De qualquer modo, não se
observa clara ilegalidade ou abuso na decisão ora impugnada,
até porque se encontra devidamente motivada. Nota-se que o paciente se
encontra em efetivo cumprimento de pena no regime fechado,
ressaltando-se que o artigo 117, da Lei de Execução Penal,
trata de hipótese de prisão domiciliar aos sentenciados em
regime aberto, não sendo o caso do paciente. Ademais, não
se comprovou que o paciente não está recebendo tratamento
médico necessário no estabelecimento prisional onde se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062222-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18211
7
encontra, observando que em caso de alteração significativa
no seu estado de saúde, poderá, o fato novo, ser objeto de
posterior reapreciação do pleito pelo Juiz das Execuções.
Especificamente
quanto
às
alegações
referentes ao contexto de crise de saúde atual, não se ignoram
as circunstâncias aflitivas que a cercam, destacando que tal
situação, por si só, não implica a imediata colocação do
paciente em prisão albergue domiciliar, devendo ser
observado a situação particular de cada sentenciado,
destacando que os órgãos responsáveis têm adotado medidas
para prevenir a disseminação do “coronavirus” dentro do
sistema prisional, não se observando, do existente, manifesta
ilegalidade a exigir correção por este Tribunal.
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, não justifica, por si só, de
imediato, deferimento de qualquer medida em favor do
respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito
sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se
nega, de muito critério e atenção para a defesa do indivíduo.
Em se tratando daqueles que, por algum motivo, estão
separados da Sociedade, para proteção dela própria, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062222-72.2020.8.26.0000 -Voto no 18211
8
deve, então, ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade do
agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como a
Sociedade,
com
realce
ao
fato
de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa, aos
que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a ninguém,
cumpre
destacar,
sentença
de
“morte
certa”,
sempre
dependendo de vários fatores, como está sendo amplamente
divulgado por nossas autoridades médicas. Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde dos
encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o direito à
vida, acima de quaisquer outros, situação aqui, então, não
definida ou comprovada.

Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR